Tribunal: TJDFT
Processo: 0007589-82.1997.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0007589-82.1997.8.07.0000 IMPETRANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Requisição de precatório retificadora expedida e assinada desde 24.09.14 (id. 10942092). O meeiro e os sucessores da credora Maria Valéria Pereira Melo (id. 45205136) requerem a sua habilitação nos autos. Habilitem-se, nos autos, os herdeiros da credora Maria Valéria Pereira Melo, relacionados na escritura pública de inventário de id. 45205146. Expeça-se ofício retificador referente à sucessão processual de Maria Valéria Pereira Melo, pelo meeiro e por seus herdeiros, devidamente identificados no referido inventário. Após, aguarde-se o cumprimento dos precatórios. P. I. Brasília - DF, 3 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora